Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e importunação sexual (art. 215-A, CP). O réu, após invadir a residência da vítima mediante arrombamento da porta, proferiu ameaças de morte e a beijou à força. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e importunação sexual; e (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de importunação sexual, em razão do princípio da consunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento probatório de especial relevância, especialmente em crimes de natureza sexual, quase sempre praticados às escondidas.
4. O depoimento da vítima foi corroborado pelo relato do policial condutor do flagrante e pelo testemunho da informante, evidenciando a materialidade e a autoria dos crimes.
5. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois o crime de ameaça não se configurou como meio necessário para a prática do crime de importunação sexual, tendo sido cometido por motivo autônomo e anterior ao ato libidinoso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.